Tribunal: TJES
Processo: 5014018-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014018-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA TARTAGLIA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Maria Aparecida Tartaglia em face de Cooperativa Mista Jockey Club De São Paulo e Embaixador Representações LTDA. Aduz a recorrida que com o objetivo de adquirir um imóvel através de financiamento, foi atraída por meio de anúncio da internet, referente a uma casa com as condições que poderia arcar. Entrou em contato com o anunciante, sendo encaminhada ao escritório da primeira recorrente para atendimento com a vendedora, informando que queria realizar a compra do imóvel anunciado, através de um financiamento. Ocorre que, solicitado alguns documentos para realizar suposta simulação, fora solicitada que a mesma realizasse uma “entrada” no valor de R$29.845,00 com o objetivo de não “perder a oportunidade do negócio. ressalta ainda que em todo o momento, acreditava trata-se de um financiamento, não de contratação da modalidade de consórcio. portanto, fora firmado contrato em 29/05/2023, onde apenas após firmado e recebido a cobrança da primeira parcela, verificou ter sido enganada. Portanto, busca tutela jurisdicional visando nulidade do contrato convolado, com a devolução do valor despendido, bem como, condenação referente a danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que declarou nulo o contrato celebrado entre as partes e condenou a recorrente Alpha Administradora de Consórcios LTDA a restituir R$ 29.845,00, corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condenou os recorrentes, solidariamente, no valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Irresignada, a parte recorrente COOPERATIVA MISTA ROMA interpôs recurso inominado,

almejando que a devolução dos valores ocorra ao final do grupo consorciado, bem como seja reformada a sentença e julgado improcedente o pleito referente aos danos morais
.

Ademais, irresignada, a parte recorrente EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA

interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e reconhecida a preliminar de incompetência dos juizados especiais, argumento já debatido em sede de sentença, bem como, seja julgado improcedente o pedido formulado a título de danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por COOPERATIVA MISTA ROMA:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que resta incontroverso que a parte recorrida não firmou a contratação de cota em grupo consorcial, se não por engano gerado pela empresa recorrente em sede de contração. Muito embora traga aos autos áudio de pós-venda (ID 9978596, 9978610), resta claro que trata-se de prática padrão em casos relacionados, em que é indicado que o consumidor responda todas as perguntas de maneira positiva sob pena de não prosseguimento da contratação.

Ressaltando que no áudio mencionado, a atendente vinculada a recorrente é explícita no sentido de que a informação constante nos registros dão conta que as parcelas supostamente pactuadas comprometerão mais de 90% dos vencimentos mensais da recorrida, já considerando o aumento que a mesma alega ter recebido, sem o mesmo, o comprometimento alcançaria patamar superior. Caracterizando, portanto, de forma clara o vício do direito de informação, de outra forma, como o consumidor anuiu em celebrar contrato que não possui condição de arcar?

Doutra banda, não trata a recorrente de trazer aos autos provas inequívocas que todas as informações foram passadas ao consumidor de maneira cristalina, de modo que não reste dúvidas que o mesmo realizou a contratação da modalidade consorcial de maneira voluntária.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange ao pleito referente ao prazo em que o consorciado deverá receber os valores pagos a título de consórcio, entendo que, resta clara a ocorrência de vício de consentimento na contratação, portanto considerando a anulação do negócio jurídico,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA DISTINÇÃO DO CASO DOS AUTOS AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DESISTÊNCIA DECORRENTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O julgamento de recurso especial repetitivo, conforme disciplina do art. 927, III, do CPC, deve ser observado pelos Tribunais da Federação. 2 Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1119300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei n.º 11.795/08 (como definido pela Segunda Seção na Rcl 16390/BA). 3
Hipótese do caso concreto que se distingue da orientação da Corte Superior, já que a desistência foi motivada por suposto vício de consentimento de que foi vítima o consorciado
. 4
A rescisão contratual em decorrência de vício de consentimento, causa de anulação do negócio jurídico, implica na restituição das partes ao estado que antes se encontravam. Precedentes do e. TJES. 5 Inexistência, na espécie, de prova da existência de vício de consentimento. 6 De acordo com o c. STJ, a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (AgInt no REsp 1569566/MT), hipóteses não verificadas no caso concreto
. 7 Sentença mantida por outros fundamentos. 8 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170214407, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Feito este esclarecimento, a respeito do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando de “plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.” o que não ocorreu no caso concreto.

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), sendo o caso dos autos, em que restou patente o vício de consentimento quando da contratação do serviço, que não se aperfeiçoaria se todas as informações fossem claramente prestadas.

Em nosso sentir, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que na ausência de comprovação de prejuízo por parte da empresa recorrente, deverá o valor despendido ser restituído de maneira imediata em virtude do patente vício de consentimento demonstrado.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
EMBAIXADOR REPRESENTAÇÕES LTDA
:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, no que tange ao pleito preliminar referente à dos juizados especiais invocada pela recorrente em sede de recurso inominado, entendo por não acolhê-la, visto que o proveito econômico que a parte recorrida pretende obter é referente a reembolso do valor pago de entrada para a realização do negócio jurídico e não de sua integralidade, somada a valor que pede para ser arbitrado a título de indenização por danos morais, o que não retira a competência dos juizados para o regular processamento do feito.

Doutra banda, Analisando detidamente os autos, verifico que resta incontroverso que a parte recorrida não firmou a contratação de cota em grupo consorcial, se não por engano gerado pelas empresas recorrentes em sede de contração. Muito embora exista nos autos áudio de pós-venda (ID 9978596, 9978610), resta claro que trata-se de prática padrão em casos relacionados, em que é indicado ao consumidor que responda todas as perguntas de maneira positiva sob pena de não prosseguimento da contratação.

Ressaltando que no áudio mencionado, a atendente vinculada a empresa recorrente é explícita no sentido de que a informação constante nos registros dão conta que as parcelas supostamente pactuadas comprometerão mais de 90% dos vencimentos mensais da recorrida, já considerando o aumento que a mesma alega ter recebido, sem o mesmo, o comprometimento alcançaria patamar superior. Caracterizando, portanto, de forma clara o vício do direito de informação, de outra forma, como o consumidor anuiu em celebrar contrato que não possui condição de arcar?

Doutra banda, não trata a recorrente de trazer aos autos provas inequívocas que todas as informações foram passadas ao consumidor de maneira cristalina, de modo que não reste dúvidas que o mesmo realizou a contratação da modalidade consorcial de maneira voluntária.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)